Tribunal: STF
Processo: RE 1493760
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 156, fls. 5-6):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SFH. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TESE FIXADA PARA O TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO RE 827.996/PR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CEF. 



    I - O E. STF proferiu decisão, em sessão realizada em 26.06.2020, no RE nº 827.996/PR - Tema 1.011 da repercussão geral, no qual foram fixadas as seguintes teses, verbis:“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011;e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.” 



    II - No caso dos autos, a ação foi ajuizada posteriormente a 26/11/2010, entretanto, verifico que o contrato de financiamento firmado pelos mutuários originais, no ano de 1991, não está acobertado pelo FCVS, o que afasta o interesse da Caixa Econômica Federal na lide e impõe o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal. 



    III - Acolhida a preliminar suscitada. Prejudicada a análise do mérito do recurso.“



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 157, 159, 163 e 164), todos foram rejeitados (Doc. 189).



    No RE (Doc. 191), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, aponta violação “ao art. 109, inc. I, da CF/88, vez que o juízo a quo reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgamento da presente demanda que versa sobre seguro habitacional do SFH, em que pese a Caixa Econômica Federal tenha demonstrado expresso interesse em ingressar na lide” (Doc. 191, fl. 3).



    Aduz que no julgamento do Tema 1011 da repercussão geral, o STF “reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar litígios que versem sobre apólices públicas de seguro habitacional” (Doc. 191, fl. 4). 



    Nessa linha, defende a competência da Justiça Federal para julgamento da presente demanda, pois “a intervenção da Caixa Econômica Federal é obrigatória no caso dos autos. Isto porque, com a natureza pública da apólice contratada pelo Requerente, o FCVS suportará diretamente toda e qualquer despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH, relativamente às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66, ficando a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA) responsável pela regulação e cobertura dos sinistros, na qualidade de Administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial ” (Doc. 191, fl. 6).



    Aduz que a Primeira Seção do STJ, “no julgamento do Conflito de Competência nº 136.692, de relatoria do eminente Ministro Herman Benjamin, reconheceu que, a existência de pedido de intervenção formulado pela CEF, na qualidade de gestora e representante judicial do FCVS, torna impositiva a manutenção dos autos na Justiça Federal” (Doc. 191, fl. 8).



    Pondera que “a Caixa Econômica Federal apenas corrobora que detém interesse em todas as demandas que forem promovidas com base no Sistema Financeiro de Habitação, por força de lei. É irrelevante se a data de assinatura do contrato se deu anteriormente a 1988, pois incumbiu ao FCVS garantir a indenização por sinistros ocorridos/apurados vinculados ao SFH” (Doc. 191, fl. 9). 



    Aponta, por fim, violação ao art. 5º, LIV, da CF/1988 (Doc. 191, fl. 2).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e manter os autos na Justiça Federal.



    A Vice Presidência do TRF/3ª Região remeteu os autos ao órgão julgador a fim de proceder a eventual juízo de retratação quanto ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 1.011 da Repercussão Geral (Doc. 259).



    Em nova análise da questão, o Juízo local manteve o acórdão recorrido, conforme se verifica da seguinte ementa (Doc. 267, fls. 5-7):



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TESE FIXADA PARA O TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO RE 827.996/PR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CEF. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    I - O E. STF proferiu decisão, em sessão realizada em 26.06.2020, no RE nº 827.996/PR - Tema 1.011 da repercussão geral, no qual foram fixadas as seguintes teses, verbis:“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011;e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.” 



    II - No caso, o imóvel objeto da lide é o localizado na Rua 05 nº 346, no Município de Maracaí - SP e muito embora a ação tenha sido ajuizada posteriormente à entrada em vigor da MP 513/2010, o contrato firmado pelos mutuários originais, em 17/09/1991, não está acobertado pelo FCVS, motivo pelo qual restou afastado o interesse da CEF na lide, inexistindo comprometimento do referido Fundo, consequentemente, de rigor o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal. 



    III - Vale lembrar que no mencionado julgado do Supremo destacou-se os contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) - Apólices públicas, ramo 66 e, na hipótese dos autos, não restou demonstrada a vinculação do contrato de mútuo habitacional ao Ramo 66 - apólice pública. 



    IV - Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido, que acolheu a preliminar suscitada para o fim de declinar da competência para o julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual, com a anulação de todos os atos decisórios realizados pelo Juiz Federal, restando prejudicada a análise do mérito do recurso interposto (ID 158955179). 



    Em seguida, a parte recorrente ratificou integralmente o RE anteriormente interposto (Doc. 270).



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos ao STF (Doc. 279).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 191, fl. 4):



    “III| PLENÁRIO DO STF - REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1011 DO STF - INTERVENÇÃO DA CEF E REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL 



    O e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento histórico, encerrou, de uma vez por todas, qualquer dúvida que ainda poderia remanescer sobre a competência da Justiça Federal e a consequente necessidade de ingresso da Caixa Econômica Federal – CEF nas causas em que se discute contrato de seguro que tenham como lastro apólice pública do seguro habitacional. 



    Na mais recente decisão sobre o tema, proferido no dia 26.06.2020, no RE 827996-PR, em regime de repercussão geral, o Plenário do STF reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar litígios que versem sobre apólices públicas de seguro habitacional. 



    Ao tratar do marco temporal para ingresso da CEF nos processos e remessa dos autos para a Justiça Federal, o referido acórdão estabeleceu como parâmetro para início da obrigação de remessa dos autos para a Justiça Federal, a edição da MP 513/2010 – MP (que resultou na Lei 12.409/2011). 



    Nesse sentido, definiu que os casos que já estavam em curso no dia 26.11.2010, data em que a referida MP entrou em vigor, deveriam ter um tratamento diferente dos casos que foram distribuídos após essa data. 



    Para os processos distribuídos após 26.11.2010, ou seja, após a entrada em vigor da MP, não há dúvida acerca da condição da CEF de representante judicial do FCVS nas demandas em que se discute o Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, veja-se: 



    (…)



    Visto que o presente processo foi distribuído somente após 26/11/2010, de modo que se deve aplicar ao caso a Tese nº 2 do acórdão. Afinal, na data em que a MP 513/2010 entrou em vigor não existia sentença de mérito neste caso. Portanto, considerando que o feito discute coberturas do contrato de Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, a seguradora indicou por diversas vezes o interesse da CEF nesta demanda e também a CEF manifestou interesse nos autos, este processo deve ser mantido na Justiça Federal para processamento e julgamento, na forma definida no recente acórdão do STF destacado nesta petição.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 156, fls. 3-5): 



    “Com efeito, a Suprema Corte proferiu decisão, em sessão realizada em 26.06.2020, no RE nº 827.996/PR, mencionado pela recorrida, Tema 1.011 da repercussão geral (“Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.”), no qual foram fixadas as seguintes teses: 



    […]



    Cabe consignar que o imóvel objeto da lide está localizado na Rua 05 nº 346, no Município de Maracaí - SP, sendo que, no presente caso, a ação foi ajuizada posteriormente a 26.11.2010. 



    Entretanto, observo que, conforme demonstra o Cadastro Nacional de Mutuários - CADMUT (Id 153951639), o contrato assinado pelos mutuários originais, Antonio Gonçalves e Aparecida de Fátima Gonçalves, em 17/09/1991, não possui cobertura pelo FCVS, o que afasta o interesse da Caixa Econômica Federal na lide e impõe o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal. 



    Assim tem decidido a C. 2ª Turma desta Corte, por oportunidade de caso análogo: 



    […]



    Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada para o fim de declinar da competência para o julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual, com a anulação de todos os atos decisórios realizados pelo Juiz Federal, restando prejudicada a análise do mérito do recurso interposto.”



    Em juízo negativo de retratação ao Tema 1011 da repercussão geral, o Tribunal a quo confirmou a decisão acima, aduzindo o seguinte (Doc. 267, fls. 3-5):



    “Com efeito, a Suprema Corte proferiu decisão, em sessão realizada em 26.06.2020, no RE nº 827.996/PR, mencionado pelo agravante, Tema 1.011 da repercussão geral (“Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.”), no qual foram fixadas as seguintes teses: 



    […]



    No caso, o imóvel objeto da lide é o localizado na Rua 05 nº 346, no Município de Maracaí - SP e muito embora a ação tenha sido ajuizada posteriormente à entrada em vigor da MP 513/2010, o contrato firmado pelos mutuários originais em 17/09/1991, não conta com cobertura do FCVS, o que afasta o interesse da Caixa Econômica Federal na lide e impõe o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal. 



    Vale lembrar que no mencionado julgado do Supremo destacou-se os contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) - Apólices públicas, ramo 66 e, na hipótese dos autos, não restou demonstrada a vinculação do contrato de mútuo habitacional ao Ramo 66 - apólice pública. 



    Assim tem decidido a C. 2ª Turma desta Corte, por oportunidade de caso análogo: 



    […]



    Ante o exposto, em juízo de retratação negativo, voto pela manutenção do acórdão guerreado, que acolheu a preliminar suscitada para o fim de declinar da competência para o julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual, com a anulação de todos os atos decisórios realizados pelo Juiz Federal, restando prejudicada a análise do mérito do recurso interposto (ID 158955179).”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o acórdão recorrido acolheu a preliminar de incompetência da Justiça Federal, anulou todos os atos decisórios realizados naquele juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual, ao argumento de que o contrato de financiamento firmado pelos mutuários não está acobertado pelo FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais).



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.01.2014. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 827.825-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). SALDO DEVEDOR RESIDUAL. ESPONSABILIDADE. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). SÚMULAS 279 E 454/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inexistir matéria constitucional a ser dirimida em controvérsia que envolve a responsabilidade pelo pagamento de saldo devedor residual, decorrente de contrato firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), sem previsão de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Hipótese que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 814.381-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/11/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário.



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária.



    3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE 956.649-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/11/2016).



    Por fim, quanto à suposta afronta ao art. 5º, LIV, da CF/1988, a parte recorrente não demonstrou de que forma ocorreu a alegada violação, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente